Tribunal: TJSP
Processo: 2029581-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE MORA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Decisão que deferiu tutela provisória aos agravados, para sustar os atos de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia de imóvel, deferindo consignação em pagamento de valores nos autos. Falta de interesse processual em razão da consolidação extrajudicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE MORA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Decisão que deferiu tutela provisória aos agravados, para sustar os atos de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia de imóvel, deferindo consignação em pagamento de valores nos autos. Falta de interesse processual em razão da consolidação extrajudicial da propriedade imobiliária em favor do agravante. Inocorrência. Interesse processual que se revela na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional almejado pelos autores. Descumprimento de prazo para depósito da primeira parcela de consignação em pagamento. Inocorrência. Depósito dos valores dentro do prazo legal concedido, considerada a data da publicação da r. decisão agravada e o recesso forense (art. 116, § 2o, RITJSP). Requisitos do art. 300, CPC, presentes nos autos, justamente pela possibilidade de purgação da mora e pela própria finalidade da execução extrajudicial, que não é a manutenção da propriedade imobiliária com a instituição financeira, mas evitar prejuízos pecuniários, o que não ocorrerá com os pagamentos realizados pelas agravadas.
RECURSO NÃO PROVIDO.